Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0746410-11.2020.8.07.0000 Paciente: PAULO HENRIQUE ARAÚJO BARROS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Henrique Araújo Barros, OAB/DF 56.100, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para o recambiamento do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, o pedido de liminar concernente à análise de excesso de prazo para o recambiamento, caso seja possível sua apreciação na via estreita do habeas corpus, se confunde com o próprio mérito do writ, a ser apreciado depois das informações prestadas pelo Juízo apontado coator, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator